Tribunal: TJMT
Processo: 1067153-53.2025.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1067153-53.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Material, Liberação de Conta]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LUCINDA MARIA DA SILVA FIGUEIREDO - CPF: 343.558.551-04 (APELANTE), TAMIRYS CAMPOS DOS ANJOS - CPF: 044.236.971-90 (ADVOGADO), ADRIANE SANTOS DOS ANJOS - CPF: 031.644.501-09 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

A
PELANTE
:
LUCINDA MARIA DA SILVA FIGUEIREDO

APELADO:
BANCO DO BRASIL SA

EMENTA. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA NO MOMENTO DO SAQUE. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto por titular de conta PASEP contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão reparatória por supostos desfalques e má gestão dos valores depositados, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a correção do marco inicial do prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, para fins de apuração de responsabilidade civil por desfalques em conta vinculada ao PASEP, se deve corresponder à data do saque integral dos valores ou ao momento de posterior obtenção de extratos analíticos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Sentença suficientemente fundamentada, com enfrentamento da tese sobre o termo inicial da prescrição à luz do Tema 1.150 do STJ. Rejeitada a preliminar de nulidade.

4. Banco do Brasil detém legitimidade passiva para responder por alegada falha na prestação de serviço relativa à conta PASEP, conforme fixado nos Temas 1.150 e 1.387/STJ. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva.

5. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Temas 1.150 e 1.387 dos recursos repetitivos, fixou que o prazo prescricional decenal tem início na data em que o titular da conta toma ciência inequívoca do valor recebido — em regra, no momento do saque integral.

6. No caso concreto, a apelante realizou o saque em março de 1996, constituindo ciência inequívoca do valor creditado. A ação foi ajuizada apenas em 2025, fora do prazo prescricional.

7
. Não comprovada a existência de circunstância excepcional que justificasse a fixação de termo inicial diverso. Aplicação do princípio da segurança jurídica e da teoria da

actio
nata.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “O prazo prescricional decenal para ações de reparação por supostos desfalques em contas vinculadas ao PASEP tem como termo inicial a data do saque integral, momento em que o titular toma ciência inequívoca dos valores recebidos, conforme fixado nos Temas 1.150 e 1.387 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 205; Código de Processo Civil, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.951.931/DF (Tema 1.150), rel. Min. Herman Benjamin, j. 13/09/2023,
DJe
21/09/2023; STJ, REsp 2.214.879/PE (Tema 1.387), rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, j. 22/11/2023,
DJe
29/11/2023; TJMT, Apelação Cível 1001185-93.2025.8.11.0003, rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 27/11/2025.

R E L A T Ó R I O

A
PELANTE
:
LUCINDA MARIA DA SILVA FIGUEIREDO

APELADO:
BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de APELAÇÃO CÍVEL, interposto por LUCINDA MARIA DA SILVA FIGUEIREDO, contra sentença (ID. 336895864 – Autos de Origem nº 1067153-53.2025.8.11.0041), proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais, reconheceu a prescrição e julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Consta da sentença que a parte autora, servidora pública cadastrada no PASEP, sustenta ter constatado, ao sacar suas cotas, valor aquém do esperado, imputando ao réu má gestão e ausência de atualização, postulando diferenças e indenização.

Na solução da prejudicial, o Juízo
a quo
aplicou o entendimento do STJ no Tema 1.150, registrando a incidência do prazo prescricional decenal (art. 205 do CC) e assentando que o termo inicial ocorre quando o titular toma ciência dos alegados desfalques, concluindo, no caso, que a ciência se dá ao menos no momento do saque, reputando prescrita a pretensão.

Nos termos do
decisum
:

[...] PRELIMINARMENTE
, alega a requerida que está
prescrita
a pretensão da parte autora.

Pois bem. Trata-se de ação na qual a parte autora alega que partir de 1988, quando as contas individuais do
PASEP
deixaram de receber acréscimos patrimoniais, as suas cotas não foram mais atualizadas, além de terem ocorridos subtrações de valores injustificados, haja vista que, quando efetuou o saque do saldo de sua conta vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP, notou que não havia o valor que entendia devido, razão pela qual postula o pagamento da diferença.

Com efeito, de acordo com o art. 189 do Código Civil, violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue pela prescrição nos prazos aludidos nos
arts
. 205 e 206.

Nesse contexto, quanto à questão em exame, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais 1.895.936/TO, 1.895.941/TO e 1.951.931/DF, sob a sistemática de recurso repetitivo, firmou as seguintes teses:

i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva
ad causam
para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii
) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código
Civil ;
e

iii
) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao
Pasep .
(Tema Repetitivo 1.150; relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção do STJ, julgado em 13/9/2023,
DJe
de 21/9/2023; destacamos)

Como se observa, o prazo prescricional flui a partir da ciência do dano, em conformidade com o princípio da
action
nata
. Entretanto, o conhecimento inequívoco não se dá apenas quando o interessado obtém as microfilmagens dos extratos, mas sim na data em que efetuou o saque do saldo do PASEP, ocasião em que constatou o recebimento de valores diversos do esperado. A partir de então, competia-lhe solicitar o extrato do período administrado pelo réu para apurar eventuais inconsistências.

Nesse sentido, pertinente a transcrição do voto proferido pelo processualista Alexandre Freitas Câmara, relator da apelação 0800568-55.2024.8.19.0060 (Julgamento: 02/12/2024; publicação: 05/12/2024 - Nona Câmara de Direito Privado - antiga 2a Câmara Cível do TJRJ; destacamos):

"
Portanto, na data do saque do valor da conta individual do PASEP em razão da aposentadoria, a demandante deveria verificar se os valores levantados correspondiam à integralidade do valor devido. Assim, interpreta-se o precedente vinculante considerando-se como termo inicial a data em que o demandante, comprovadamente, toma ou poderia ter tomado ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP. Tal entendimento está em consonância com o princípio da segurança jurídica.

Caso contrário, surgem hipóteses extremas como o presente caso em que, após mais de duas décadas do saque do valor da conta individual do PASEP, a parte requer o extrato do histórico da conta do PASEP e ajuíza a demanda judicial alegando a existência de desfalques na conta
".

[...]

Nessa toada, conforme os documentos que instruem os autos, a autora efetuou o último saque de sua conta PASEP em março de 1996 (id. 209394608). Naquele momento, teve ciência inequívoca do valor creditado, podendo aferir eventual divergência em relação ao que entendia devido, competindo-lhe, desde então, buscar os extratos e documentos necessários para apuração do alegado desfalque.

Evidente que, ao realizar o último saque de sua conta PASEP em 1996, a requerente tomou ciência inequívoca da expressiva divergência entre o montante recebido e aquele que legitimamente esperava. Tal discrepância, perceptível de plano, era suficiente para que a autora, desde então, adotasse as medidas necessárias para apurar e buscar eventual recomposição do valor.

Assim, tomando-se a data do saque como marco inicial do prazo prescricional decenal, o direito de ação extinguiu-se em 2006. Entretanto, a presente ação somente foi ajuizada em julho de 2025, quando já ultrapassado por muito o prazo previsto.

Diante disso, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão indenizatória, nos termos do entendimento vinculante firmado no Tema 1.150 do STJ, com a consequente extinção do feito com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, II, do CPC.

Ante o exposto, reconheço

a prescrição da presente ação, e
JULGO EXTINTO
o processo, com resolução de mérito, nos moldes do artigo 487, II, do CPC.

Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso,
CONDENO
a parte requerente ao pagamento das custas e despesas processuais. Fixo, ainda, a verba honorária em R$ 1.500,00, nos termos do que preceitua os § § 2º e 8º do art. 85 do CPC.

P. R. I.

Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO – CGJ”.

Em razões
recursais (ID.
336895870
), a apelante
sustenta, em síntese, as seguintes teses:

Nulidade da sentença por fundamentação insuficiente
, uma vez que não enfrentou, de forma expressa e suficiente, a tese central por ela sustentada quanto ao termo inicial do prazo prescricional;

Aplicação do Tema 1.150 do STJ, defendendo que o termo inicial do prazo prescricional deve observar a ciência inequívoca dos desfalques, usualmente
associada à obtenção de extratos analíticos, afastando presunção automática de ciência na data do saque;

Inaplicabilidade do prazo prescricional reconhecido na sentença, com contagem a partir da ciência do ato lesivo, que alega ter ocorrido apenas com a emissão
e
obtenção dos extratos.

O
banco
apelado
apresentou contrarrazões (ID. 336895905), nas quais pugna pela manutenção da sentença recorrida, reiterando a tese da prescrição e arguindo
. A
lega a
ilegitimidade passiva, por entender que o Banco do Brasil atuava apenas como
agente
gestor do fundo PASEP, não
detendo responsabilidade direta sobre os valores.

Dispensado o parecer ministerial, em razão da matéria discutida e da inexistência de parte incapaz.

Recurso tempestivo

e preparo
isento pela gratuidade da justiça
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

A
PELANTE
:
LUCINDA MARIA DA SILVA FIGUEIREDO

APELADO:
BANCO DO BRASIL SA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que
se trata de recurso de Apelação Cível, interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que, na Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais, ajuizada por Lucinda Maria da Silva Figueiredo em face de Banco do Brasil S/A, reconheceu a ocorrência da prescrição e julgou extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Em síntese, o Juízo a quo concluiu que a pretensão da autora
refere-se
a supostos desfalques nos depósitos da conta vinculada ao PASEP, e que, conforme fixado no Tema 1.150 do Superior Tribunal de Justiça, aplica-se o prazo prescricional decenal, tendo como termo inicial o momento em que o titular da conta toma ciência inequívoca do desfalque. No caso concreto, reputou-se como sendo a data do saque dos valores, o que teria ocorrido em 2006. Como a ação foi ajuizada apenas em 2025, entendeu-se configurada a prescrição.

Passo ao exame das teses sustentadas.

Da preliminar de
n
ulidade da sentença por fundamentação insuficiente

A apelante suscita a nulidade da sentença, ao argumento de que o decisum deixou de enfrentar, de forma específica e fundamentada, a tese por ela defendida quanto ao termo inicial da contagem do prazo prescricional, nos termos do
art. 489, §1º, IV, do Código de Processo Civil. Alega que a sentença
limitou-se
a aplicar o entendimento firmado no Tema 1.150 do Superior Tribunal de Justiça, sem considerar as peculiaridades do caso concreto, notadamente o fato de que a ciência do alegado desfalque somente teria ocorrido quando da obtenção de extratos analíticos detalhados, e não no momento do saque dos valores depositados.

A parte apelada, por sua vez, rebate a preliminar, defendendo que a sentença impugnada apresentou motivação suficiente, com enfrentamento direto da tese central relacionada à prescrição, tendo aplicado corretamente o precedente vinculante do STJ e justificado a adoção da data do saque como marco inicial do prazo prescricional, não havendo que se falar em ausência de fundamentação.

Pois bem.

A sentença recorrida encontra-se devidamente fundamentada, nos termos exigidos pelo art. 489 do CPC, tendo o Juízo
a quo
consignado expressamente que o prazo prescricional aplicável à hipótese é o decenal, conforme fixado pelo STJ no Tema 1.150, e que o termo inicial deve coincidir com a data do saque realizado pela parte autora, ocasião em que esta teve plena ciência dos valores creditados.

A decisão singular explicitou, de forma objetiva, os fundamentos jurídicos que sustentam o reconhecimento da prescrição, não se configurando omissão nem ausência de enfrentamento das teses deduzidas pela parte autora.

Deste modo, rejeito a preliminar.

É como voto.

2. Da preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam

O Banco do Brasil S.A., em sua
s

contrarrazões
, suscita a preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que atuava apenas como agente operador do PASEP, nos termos da Lei Complementar nº 8/1970, e que a responsabilidade pela gestão do programa e eventual complementação de valores caberia exclusivamente à União Federal, por meio do órgão gestor do Fundo. Sustenta que não poderia ser compelido a responder por alegados desfalques, ausência de atualização ou incorreções nos depósitos realizados ao longo dos anos.

A parte autora, por sua vez, rebate a preliminar ao longo de suas manifestações, afirmando que o Banco do Brasil é o responsável direto pela movimentação, controle e pagamento dos valores depositados nas contas
individuais vinculadas ao PASEP, e que sua conduta configura típica relação de consumo, sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que se refere à responsabilidade objetiva pela má prestação do serviço. Ressalta, ainda, que os desfalques e irregularidades narrados decorrem justamente da conduta omissiva ou comissiva do banco na administração da conta individualizada.

Tal tese, contudo, não merece acolhimento.

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar o Tema nº 1.150 dos Recursos Repetitivos, firmou a tese de que o Banco do Brasil detém legitimidade passiva para responder por eventuais falhas na administração das contas vinculadas ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP).

Ademais, a jurisprudência do nosso egrégio Tribunal de Justiça é firme nesse sentido, considerando legítima a ação proposta exclusivamente contra o Banco do Brasil quando se discutem movimentações específicas atribuídas à instituição financeira, conforme entendimento demonstrado no julgado proferido nos autos do Agravo de Instrumento n.º 1012475-51.2024.8.11.0000, de minha relatoria,
in
verbis
:

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: GENONITA ALVES DE ALMEIDA SILVAEMENTA:RECURSODE AGRAVODE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL, DENUNCIAÇÃO À LIDE DA UNIÃO – REJEIÇÃO – SAQUES INDEVIDOS OU MÁ GESTÃO DOS VALORES EM CONTAS VINCULADAS AO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO ( PASEP) PRESCRIÇÃO DECENAL – ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL – TERMO INICIAL – CIÊNCIA INEQUIVOCADO FATO – DECISÃO MANTIDA– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Se demonstrado que o pedido do autor se refere à má gestão da conta individual do PASEP pelo Banco do Brasil, por saques tidos como indevidos pela instituição financeira, não há como afastar a legitimidade da instituição financeira para figurar no polo passivo, bem como a competência da Justiça Estadual para julgar o feito, conforme questão submetida a julgamento pelo rito dos recursos repetitivos do STJ (TEMA 1150). A pretensão
ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal. (TEMA 1150/STJ). (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10124755120248110000, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 25/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação:27/06/2024) (
g.n
.)

Dessa forma, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada.

É como voto.

DO MÉRITO
RECURSAL

Da
i
naplicabilidade do
marco inicial para o
prazo prescricional reconhecido na sentença

A apelante, servidora pública e titular de conta vinculada ao PASEP, sustenta que a sentença incorreu em equívoco ao reconhecer a prescrição da pretensão reparatória com base na data do saque integral dos valores. Alega que somente teve ciência inequívoca do prejuízo quando recebeu documentos do Banco do Brasil após solicitação formal, ocasião em que identificou a ausência de atualização dos depósitos. Defende, com base no Tema 1.150 do Superior Tribunal de Justiça, que o prazo prescricional decenal tem como termo inicial o momento em que o titular da conta toma efetiva ciência dos desfalques, e não automaticamente a data do saque.

O apelado, por sua vez, sustenta a correção da sentença, afirmando que a autora teve ciência dos valores recebidos quando do último saque realizado em março de 1996, conforme documentação constante no ID. 209394608, ocasião em que teve plena oportunidade de verificar eventual divergência entre os valores creditados e aqueles que reputava devidos. Sustenta, ainda, que a pretensão
encontra-se
prescrita à luz do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, especialmente os Temas 1.150 e 1.387.

Pois bem.

A

c
ontrovérsia recursal cinge-se à determinação do termo inicial do prazo prescricional decenal para ações de reparação por alegados desfalques em contas individualizadas do PASEP, especificamente se tal marco temporal coincide com a
data do saque integral ou com o momento em que o titular comprovadamente toma ciência dos desfalques.

O art. 189 do Código Civil estabelece que "violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os
arts
. 205 e 206", apontando, portanto, que o prazo prescricional tem início com a violação do direito, independentemente da ciência do titular.

O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o REsp 1.612.818/PB, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a tese jurídica segundo a qual:

i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii
) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e

iii
) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.

A jurisprudência que se firmou em torno do Tema 1150 privilegia, portanto, o momento da ciência inequívoca do dano por parte do titular da conta, pois é esse o instante em que se aperfeiçoa a violação ao direito subjetivo, autorizando o exercício da pretensão reparatória.

Em um segundo momento, o mesmo Superior Tribunal de Justiça julgou o Tema Repetitivo nº 1387 (REsp nº 2.214.879/PE), estabelecendo tese jurídica que esclarece e complementa o entendimento anterior:

O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP.

O julgado do Tema 1387 fundamentou que, ao realizar o saque integral, o participante fica sabendo que, na visão do Banco do Brasil, aquele é o valor devido, não tendo razão para esperar complementação de pagamento.

A partir de então, caberá a ele as ulteriores providências para haver seu crédito, caso não se julgue satisfeito.

O precedente reconheceu que "
a percepção de que o saque integral dá ciência da suposta lesão é perfeitamente acessível à esfera do leigo
", sendo desnecessário conhecimento técnico especializado para compreender que, sacado o valor, a conta individualizada foi zerada e a instituição financeira não oferecerá ulteriores pagamentos.

A
nalisando o quadro fático-probatório dos autos, verifica-se que a autora efetuou o último saque de sua conta PASEP em março de 1996 (ID. 209394608), sendo que, naquele momento, conforme recente entendimento do Superior Tribunal
de Justiça, teve ciência inequívoca do valor creditado, podendo aferir eventual divergência em relação ao que entendia devido.

Competia-lhe, desde então, buscar os extratos e documentos necessários para apuração do alegado desfalque.

O argumento da recorrente de que somente tomou conhecimento
, em data posterior,
quando recebeu os documentos solicitados ao Banco do Brasil, não prospera diante do novo entendimento consolidado no Tema 1387.

É que o saque integral, por si só, constitui marco suficiente para o início do prazo prescricional, independentemente da posterior obtenção de extratos detalhados.

Assim, julgado desta Corte:

APELAÇÃO. DESFALQUE EM CONTA VINCULADA AO PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. PRAZO
INICIAL .
TEORIA DA ACTIO NATA. DATA DO SAQUE. RESP REPETITIVO N. 1 .951.931/DF. TEMA 1150. RECURSO NÃO
PROVIDO .
I. CASO EM EXAME 1. Ação de cobrança ajuizada por servidora pública aposentada contra o Banco do Brasil
S.A .
, com pedido de revisão dos depósitos efetuados em conta vinculada ao PIS /PASEP, sob alegação de divergência entre os valores efetivamente creditados e aqueles devidos segundo a Lei Complementar nº 8/1970 e demais normas aplicáveis. O réu suscitou preliminares e, no mérito, defendeu a regularidade dos depósitos. A sentença julgou extinto o processo com resolução de mérito, reconhecendo a prescrição quinquenal com termo inicial na data do saque integral da conta.
II .
QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o direito da autora à revisão dos valores depositados em sua conta do PASEP encontra-se prescrito, considerando o entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo 1150 quanto à incidência do prazo prescricional decenal e à fixação do termo inicial no momento da ciência inequívoca do dano. III. RAZÕES DE DECIDIR
3 .
O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1150 (REsp nº 1.951.931/DF), firmou tese no sentido de que o prazo prescricional aplicável às ações de revisão de valores depositados em contas do PASEP é decenal, nos termos do art. 205 do Código
Civil .
4. Ainda segundo o mesmo precedente, o termo inicial do prazo
prescricional deve ser o momento em que o titular da conta toma ciência do desfalque ou da divergência nos valores, nos termos da teoria da
actio
nata. 5. A jurisprudência entende que, em regra, tal ciência ocorre no momento do saque integral dos valores, quando o titular tem acesso ao saldo disponível, salvo prova inequívoca em sentido
contrário .
6. No caso concreto, a autora efetuou o saque integral do saldo de sua conta PASEP em 12/02/2009, conforme extrato acostado aos autos. 7. Inexistindo comprovação de que a autora apenas tomou ciência do suposto prejuízo em momento posterior ao saque, resta configurada a prescrição da
pretensão .
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso não provido. Tese de julgamento:
1 .
O prazo prescricional para ação de revisão de valores depositados em conta do PASEP é de dez anos, nos termos do art. 205 do Código Civil. Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205; CPC,
arts
. 85, § 11, e 98, § 3º; CPC, art. 487, II. Jurisprudência relevante citada: REsp n. 1 .951.931/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023,
DJe
de 21/9/2023. TJMT 1001322-10.2024 .8.11.0036, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/07/2025,
Publicado
no DJE 18/07/2025. TJMT 1000045-16 .2025.8.11.0038, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/10/2025,
Publicado
no DJE 31/10/
2025 .
TJMT 1001499-65.2024.8.11 .0038, Maria Helena
Gargaglione
Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/10/2025,
Publicado
no DJE 20/10/2025. TJMT 1015910-24.2024.8 .11.0003,
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/06/2025,
Publicado
no DJE 20/06/2025. TJMG Apelação Cível: 50056649120248130342, Relator.: Des.(a) João
Cancio
, Data de Julgamento: 27/05/2025, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/05/
2025 .
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10011859320258110003, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 27/11/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/11/2025)

Desta maneira, tomando-se a data do saque como marco inicial do prazo prescricional decenal, o direito de ação extinguiu-se em
março de 2006
, motivo pelo qual a presente ação, ajuizada apenas
no ano de
2025
, encontra-se manifestamente prescrita.

Outrossim, a alegação de cerceamento de defesa não merece acolhida, porquanto reconhecida a prescrição da pretensão, resta prejudicada a produção de prova pericial por ausência superveniente de interesse processual na dilação probatória.

O julgamento antecipado da lide, quando configurada a prescrição, não constitui cerceamento de defesa, mas sim aplicação do princípio da economia processual, evitando-se a produção de provas desnecessárias para questão já decidida por matéria de direito.

Em arremate, a manutenção da sentença é medida que se impõe, visto a inequívoca ocorrência de prescrição.

DISPOSITIVO

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença fustigada.

Considerando que o resultado é integralmente desfavorável à recorrente, majoro os honorários advocatícios em favor do recorrido para R$
1.700
,00 (
um mil e setecentos
reais
), nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Em tempo, defiro o pedido de gratuidade recursal postulado pela apelante.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026